Tribunal: TJES
Processo: 5014740-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014740-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY ELEUTERIO FERREIRA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE CELULAR DE TERCEIRO PRESENTE NO LOCAL DA BUSCA. ALEGAÇÃO DE
FISHING EXPEDITION
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). LICITUDE DA PROVA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva com base em provas obtidas a partir da extração de dados de seu aparelho celular apreendido durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação Baeza, deflagrada pelo GAECO/MPES para apurar crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. O impetrante sustenta a ilicitude da prova sob o argumento de que a apreensão do celular teria configurado
fishing expedition
, pois o paciente não era alvo nomeado do mandado, direcionado a seu pai. Pede, portanto, a declaração de nulidade da prova e o relaxamento da prisão preventiva.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreensão do celular do paciente, não indicado nominalmente no mandado de busca e apreensão, configura prova ilícita por caracterizar
fishing expedition
; e (ii) estabelecer se, reconhecida a licitude da apreensão, há fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Fishing expedition
é prática investigativa vedada, caracterizada pela busca especulativa e indiscriminada de provas sem objetivo definido, conforme entendimento consolidado pelo STF (HC 163.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.02.2019).

4. No caso, a busca e apreensão foi regularmente autorizada por decisão judicial no curso da investigação “Operação Baeza”, com ordem expressa para arrecadação de documentos, celulares e dispositivos eletrônicos que pudessem guardar relação com os crimes de tráfico e organização criminosa.

5. O celular foi apreendido em endereço vinculado a um dos principais investigados, onde o paciente residia e foi encontrado durante o cumprimento do mandado.

6. A apreensão, portanto, decorreu de diligência legítima e direcionada a alvo determinado, não de busca genérica, configurando encontro fortuito de provas (serendipidade), instituto que legitima o uso de elementos obtidos casualmente em diligência lícita, desde que ausente desvio de finalidade.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da apreensão de celular de terceiro presente no local da busca, quando o mandado é regularmente expedido e cumprido, como na espécie (AgRg no RHC nº 212.876/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2025).

8. Não há, pois, falar em prova ilícita por derivação, sendo legítima a utilização dos dados extraídos do aparelho para instruir a denúncia e fundamentar a prisão preventiva.

9. A prisão preventiva encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do grupo criminoso descrito na investigação, além da existência de indícios robustos de autoria e da necessidade de interrupção das atividades ilícitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A apreensão de celular de pessoa não nominada no mandado de busca é lícita quando realizada em endereço objeto de diligência judicial regularmente autorizada, configurando encontro fortuito de provas (serendipidade).

2. A prática de
fishing expedition
pressupõe busca genérica e especulativa, o que não se verifica quando a diligência é motivada e delimitada judicialmente.

3. É legítima a utilização de provas obtidas por serendipidade para fundamentar denúncia e prisão preventiva, desde que ausente desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LVI e LXVIII; CPP, arts. 157, 240, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, III e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 163.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.02.2019, DJe 03.08.2020; STJ, AgRg no RHC nº 212.876/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.009.669/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/10/2025

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de HABEAS CORPUS impetrado em favor de WESLEY ELEUTERIO FERREIRA contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos nº 5003839-90.2023.8.08.0050, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, “com fundamento em extrações de seu aparelho, ato de que irradia a coação ora impugnada”.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que (i) a apreensão do aparelho celular do paciente teria configurado ato ilícito de pesca probatória (fishing expedition); e (ii) tal ilicitude decorre do fato de que o paciente não figurava como alvo nominado no mandado de busca e apreensão que visava precipuamente seu genitor, o corréu BENONINO ELEUTÉRIO FILHO.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio da apreensão do referido dispositivo eletrônico e, via de consequência, de todos os elementos dela decorrentes, culminando na soltura do paciente.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15914883, pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial, tendo em vista o pedido de sustentação oral realizado na petição inicial (ID 15787595).

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS RODRIGUES:-

Eminente desembargador presidente, demais desembargadores que compõem esta Câmara, ilustre representante da Procuradoria-Geral de Justiça, serventuários, taquígrafos, estudantes de direito e eventuais advogados ainda presentes, a todos uma boa tarde, cumprimento a todos e desejo a todos uma boa tarde de trabalho.

Eminente desembargador relator, doutor Marcos, trata-se a impetração desse habeas corpus que visa buscar a nulidade da obtenção de prova dentro da ação penal originária da Terceira Vara Criminal de Viana.

Esse habeas corpus, primeiramente, chamo a atenção, que busca-se apenas e tão somente buscar a nulidade da obtenção da prova pelo Fish Expedition.

Aqui até chamo a atenção também pela manifestação da Procuradoria nesse sentido, em que se cogitou que o ato coator seria a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente e não é essa.

E o relatório de Vossa Excelência também veio nesse sentido.

Então, primeiramente, chamo a atenção para esse ponto e sigo dizendo que foi instaurado pelo GAECO um procedimento investigatório criminal, denominado Operação Baeza, em que um dos alvos era o pai do paciente, o Benonino. E, deflagrado essa operação, foi desmembrado para uma ação de busca e apreensão domiciliar, em que Benonino teve três endereços referidos nesse mandato de busca um desses endereços morava Wesley, que é o paciente desse habeas corpus.

Chegando lá, durante o cumprimento de busca, o Wesley se identificou como morador da casa, se identificou como filho de Benonino, e ele sequer, ele nunca foi mencionado durante toda a investigação, que se arrastou do ano de 2021 até o ano de 2024, quando foi oferecida a denúncia.

E durante o cumprimento do mandato de busca, foi apreendido o seu telefone. Não só apreendido, apreendido e extraído, mesmo tendo informado que seria proprietário daquele telefone.

Então, veja bem, o alvo da operação seria Benonino, que já era alvo da operação inclusive foi denunciado Wesley era filho de Benonino e teve seu telefone apreendido e extraído seus dados daquele telefone.

Então, o que se busca com a impetração desse Habeas Corpus é apenas a declaração da nulidade pelo Fich Expedition por configurar claramente a pesca probatória. Uma vez que, entendo que durante a busca, ainda que identificado, que a pessoa que esteja na residência se identifique como morador da residência e proprietário daquele aparelho telefônico, entendo que não tem como se comprovar isso ali no momento e a apreensão ainda é compreensível. Mas a partir do momento que se começa a extração e que se identifica não ser proprietário quem realmente era alvo, dali nasce a pesca probatória, diferentemente do encontro fortuito de provas.

Encontro fortuito de provas, entrei na sua casa, ah, não é fulano de tal, mas é eu que moro aqui, ok, vou fazer a busca, e só vou apreender aquilo que for dele.

Se não vai aprender nada, se fez a busca e achou algo de ilícito, achei uma droga, achei uma arma, encontro fortuito de provas. Fiz a busca e achei algo de ilícito.

Agora você pegar e fazer a busca e achar um telefone e dizer que aquilo ali é um encontro fortuito de prova, um telefone não. Quando você pega o telefone não quer dizer que é encontro fortuito de prova. Quando você extrai os dados daquele telefone é porque você está pescando alguma coisa ali dentro daquele telefone.

Então essas são as razões da impetração. Apenas e tão somente para questionar a nulidade dessa obtenção dessas provas que foram levadas ao processo, que gerou e aí o ato coator, diferentemente do que se colocou no relatório e na manifestação da Procuradoria, não é a decretação da prisão preventiva, mas sim o recebimento da denúncia com base nessas provas.

Inclusive, no próprio corpo do habeas corpus, eu menciono isso aí tanto na emenda do pedido quanto no pedido principal, tanto que nem há pedido liminar.

Fiz o habeas corpus direto sem pedido liminar justamente para isso, para que apenas se determine o desentranhamento desse tipo de prova. Porque, veja bem, se o paciente não era alvo da operação, nunca foi nem mencionado, era filho de quem era alvo, normal que pudesse estar em um dos endereços.

A partir do momento que tem o telefone apreendido, e aí eu chamo outra atenção também para a manifestação da Procuradoria, que fez aqui uma tabela distinguindo a pesca probatória do encontro fortuito, e que na análise do caso colocou que durante as buscas o objeto ligado à ORCRIM encontrou-se um celular, instrumento típico de comunicação criminosa. Imagine só se um telefone for visto com esses olhos. Todo mundo possui um instrumento de comunicação típico do meio criminoso.

Então, assim, o encontro de um telefone não é um encontro fortuito.

O telefone não é prova. A prova nasce a partir da extração.

E quando ele vai extrair, o lealde coloca no aparelho, que começa a extração, que se identifica que é de propriedade daquele que não era alvo, dali nasce uma pesca probatória. É aquela velha conversa: ajoelhou, vamos rezar. Abri, vi que não era do alvo, mas espera aí. Aí a si mesmo. Porque se não se identificou no momento da apreensão, se identificou no momento da extração.

E mesmo assim procedeu-se a extração daquele telefone e dali foram levados aos atos que o Ministério Público julgou suficientes para denunciá-lo por tráfico de drogas, associação para o tráfico, inclusive incluiu ele como participante da ORCRIM, coisa que ele não tinha sido nunca nem mencionado.

Ainda que, feita a extração também, não foi extraído nada que ligasse ele aos outros alvos da Operação Baeza, mas mesmo assim, hoje ele responde o processo preso por organização criminosa, tráfico de droga, associação para o tráfico.

Então o que se busca aqui hoje é a concessão da ordem apenas para declarar a nulidade em razão da pesca probatória e determinar ao juízo de primeiro grau que desentranham esses documentos, essas provas obtidas por meio da pesca probatória dos autos principais.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Diante do alerta que o doutor fez, peço o retorno dos autos para revisitá-lo com a íntegra das notas taquigráficas.

*

com

DATA DA SESSÃO: 22/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEY ELEUTERIO FERREIRA contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA que, nos autos nº 5003839-90.2023.8.08.0050, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, “com fundamento em extrações de seu aparelho, ato de que irradia a coação ora impugnada”.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que (i) a apreensão do aparelho celular do paciente teria configurado ato ilícito de pesca probatória (fishing expedition); e (ii) tal ilicitude decorre do fato de que o paciente não figurava como alvo nominado no mandado de busca e apreensão que visava precipuamente seu genitor, o corréu BENONINO ELEUTÉRIO FILHO.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio da apreensão do referido dispositivo eletrônico e, via de consequência, de todos os elementos dela decorrentes, culminando na soltura do paciente.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15914883, pela denegação da ordem.

Na sessão anterior, realizada no dia 15/10/2025, o douto advogado de defesa apresentou sustentação oral, apontando diversos pontos que serão analisados no decorrer deste voto de mérito.

Inicialmente, embora em sustentação oral, a parte impetrante busque circunscrever o objeto deste writ à “nulidade da obtenção da prova pelo Fish[ing] Expedition”, asseverando que o ato coator não seria a decretação da prisão, mas “sim o recebimento da denúncia com base nessas provas”, é inegável que a análise da legalidade da colheita probatória repercute diretamente na validade dos atos subsequentes que nela se fundamentaram, inclusive e precipuamente a segregação cautelar ora vigente, que constitui o constrangimento à liberdade de locomoção passível de exame pela via estreita do Habeas Corpus.

Isto é, a alegação de que o relatório inicial e a manifestação ministerial equivocaram-se ao focar na prisão preventiva desconsidera a umbilical relação entre a validade da prova e a legitimidade da custódia nela escorada.

Frisa-se, inclusive, que até mesmo a petição de impetração ressalta que a autoridade coatora “(...) recebeu a denúncia e decretou/manteve a prisão preventiva do paciente no Proc. nº 5003839-90.2023.8.08.0050, com fundamento em extrações de seu aparelho, ato de que irradia a coação ora impugnada”, trecho citado no relatório inicialmente lançado nestes autos.

Superado este ponto, passo à análise meritória.

Conforme relatado, a presente impetração visa ao reconhecimento da nulidade da apreensão do aparelho celular pertencente ao paciente, WESLEY ELEUTERIO FERREIRA, e das provas dele decorrentes, ao argumento principal de que tal diligência configurou fishing expedition, uma vez que o paciente não era alvo do mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência.

De início, vale registrar que a presente impetração origina-se no bojo da denominada Operação Baeza, uma complexa investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrada com o escopo de desarticular uma suposta estruturada organização criminosa, com atuação preponderante no tráfico de entorpecentes e outros delitos graves na região de Viana/ES, revelando uma estrutura hierarquizada, com meticulosa divisão de tarefas e conexões com outras facções criminosas de notória periculosidade.

Mais especificamente em relação ao paciente, constata-se que este é denunciado pela alegada prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, art. 35 e art. 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal. A propósito, a exordial acusatória individualiza sua conduta da seguinte forma (ID 54443843 do processo referência):

“(...) Outro nacional em plena atividade no tráfico de drogas e envolvido com o grupo criminoso investigado é o denunciado WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA, filho do denunciado BENONINO, que se articula com os demais integrantes na gerência e distribuição de entorpecentes nos bairros de Vila Velha.

Em decorrência dos dados apurados nas investigações, o Ministério Público ajuizou medida cautelar de busca e apreensão, sendo que alguns endereços apontados como sendo residência de BENONINO ELEUTÉRIO FILHO foram alvos de busca e apreensão.

No imóvel da Rua Jabaeté, 172, Loteamento Castanheira, Bairro João Goulart, Vila Velha/ES, os policiais foram recebidos pelo denunciado WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA, que estava na companhia de sua companheira identificada como Yasmin Araújo de Oliveira (CPF 143.582.597-74).

No local, nada de ilícito foi encontrado, tendo sido apreendido um aparelho celular iPhone 12 de cor vermelha, bloqueado. O aparelho foi acondicionado no envelope plástico nº 010155, cujos dados foram extraídos pelo Laboratório de extração e análise de dados do MPES, consoante decisão proferida pelo juízo.

Para garantir a validade dos arquivos de interesse, e sua utilização como prova em Juízo, o Ministério Público dispõe de equipamentos e ferramentas de software de uso forense que realizam a copiagem dos dados existentes nas mídias digitais e nos dispositivos móveis apreendidos, de forma a preservar as informações originais e mantê-las inalteradas durante todo o procedimento.

O procedimento de extração foi executado por um equipamento usado especificamente para aquisição forense de dados em dispositivos móveis, chamado CELLEBRITE PREMIUM, pertencente ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, os mencionados equipamentos e ferramentas de software efetuam a autenticação do conteúdo de cada dispositivo copiado com a geração de código de hash18.

O celular da marca Apple, modelo iPhone 11, número serial DV6J618RN737, IMEI 353568253317019, IMEI2 353568253091960, ICCID 89554000000002942985, com um SIM CARD “VIVO”, retirado do envelope plástico lacrado 010155, gerou os seguintes números de Hash e Identificação das Extrações: (...)

As fotos extraídas confirmam de maneira clara ser de WESLEY o aparelho apreendido. A utilização do aparelho celular por WESLEY pode ser confirmada por diversos arquivos extraídos, especialmente conversas com familiares, imagens pessoais, documentos, objetos pessoais e dados bancários. Nos arquivos, WESLEY aparece fazendo o gesto característico da facção “TUDO 12”. A título de exemplo: (...)

Foi observado que WESLEY tem o hábito de apagar as conversas de WhatsApp, com clara postura de ocultar as tratativas criminosas. No entanto, tal comportamento não impediu que fossem encontrados elementos de prova do envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular de WESLEY trazem provas contundentes acerca de sua atuação no gerenciamento do tráfico de drogas, com a indicação clara sobre acertos de valores referentes à contabilidade do tráfico, reposição de entorpecentes, preparo de entorpecentes, venda e compra de entorpecentes, dentre outras atividades relacionadas ao tráfico, conforme se observa das comunicações a seguir colacionadas. Os diálogos tratam sobre pino e pó (cocaína), haxixe; pak, pac ou pack (haxixe paquistanês), chá (maconha) e óleo (crack), dentre outros. (...)

Ainda sobre o mesmo aspecto, os dados extraídos do celular de WESLEY ainda permitiu a coleta de imagens de armas de fogo, carregadores e munições demonstrando que os membros da facção as usam para manter a segurança dos pontos de venda de drogas, bem assim para embates com facções rivais pelo controle do tráfico. Veja-se, exemplificativamente: (...)"

É nesse contexto de combate à macrocriminalidade organizada que a prisão do paciente foi decretada.

Pois bem. Conforme relatado, a tese central da impetração reside na suposta ilicitude da apreensão do aparelho celular do paciente, o que, segundo a defesa, caracterizaria a denominada pescaria probatória ou fishing expedition.

Sustenta, ainda, que por não constar como destinatário no mandado de busca e apreensão que visava apurar crimes atribuídos a seu pai, BENONINO ELEUTÉRIO FILHO, e outros corréus, a apreensão de seu telefone seria ilegal, contaminando toda a persecução penal subsequente.

Contudo, após uma análise meticulosa dos autos de origem e dos argumentos ora expendidos, inclusive aqueles diligentemente ventilados da tribuna pelo ilustre advogado, entendo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, é imperioso delinear o que a doutrina e a jurisprudência entendem por fishing expedition, que consiste em uma prática investigativa proscrita que se caracteriza pela busca especulativa e indiscriminada de provas, sem um objetivo certo ou uma suspeita fundada, na esperança de encontrar fortuitamente qualquer elemento que possa incriminar alguém.

Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, a prática da fishing expedition consiste em “investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio” (HC 163461, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 31-07-2020 PUBLIC 03-08-2020).

Desta forma, as pescarias probatórias seriam investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório, também conhecidas como diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo ordenamento jurídico1.

Na hipótese, no curso da investigação (PIC/GAECO/Nº 010/2023), foram requeridas e deferidas judicialmente diversas medidas cautelares, incluindo interceptações telefônicas e telemáticas (processo nº 0001194-80.2023.8.08.0050) e busca e apreensão domiciliar (processo nº 5002684-18.2024.8.08.0050).

O mandado de busca e apreensão em questão foi deferido para cumprimento em endereços vinculados aos investigados e, para Benonino Eleutério Filho, foram expedidos mandados para imóveis distintos, incluindo aquele situado na Rua Jabaeté, 172, Loteamento Castanheira, João Goulart, Vila Velha/ES.

Frisa-se que a ordem judicial determinava a arrecadação de documentos, anotações, telefones celulares, computadores, mídias, dispositivos de armazenamento, objetos ilícitos e instrumentos relacionados ao objeto da investigação (pp. 103/105, ID 15787600).

Em 28 de agosto de 2024, durante o cumprimento do mandado no endereço da Rua Jabaeté, 172, os policiais foram recebidos pelo paciente, WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA, que se identificou como filho de Benonino e estava acompanhado de sua companheira.

Conforme consta do Relatório De Missão nº 589/2024, nada de ilícito foi localizado na residência, exceto um aparelho celular iPhone 12, de cor vermelha, bloqueado, “não sendo possível confirmar de fato a quem o celular pertenceria”, que foi apreendido na ocasião.

Neste contexto, a defesa sustenta que, por não ser o paciente alvo da investigação ou do mandado judicial, e por não ter sido encontrado material ilícito diverso na residência, a apreensão de seu aparelho celular configurou uma busca especulativa e indiscriminada, a chamada fishing expedition ou pescaria probatória, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, na hipótese dos autos, a situação fática delineada não se amolda, a meu ver, à figura da fishing expedition.

Com efeito, a diligência policial que resultou na apreensão do celular do paciente não foi realizada de forma aleatória ou especulativa, pelo contrário, decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão específico e judicialmente autorizado, para um local determinado, vinculado a um investigado devidamente identificado (Benonino Eleutério Filho, pai do paciente), no contexto de uma investigação formalmente instaurada para apurar crimes graves (organização criminosa e tráfico de drogas).

A ordem judicial, ademais, previa expressamente a possibilidade de apreensão de aparelhos celulares encontrados nos locais diligenciados que pudessem guardar relação com os fatos investigados.

Nesse cenário, a apreensão do aparelho celular do paciente, embora ele não fosse, naquele momento, um dos alvos nominais do mandado, ocorreu de forma incidental ou fortuita, durante a execução de uma diligência de busca e apreensão legítima e devidamente autorizada. Trata-se, pois, de hipótese que atrai a aplicação da teoria do encontro fortuito de provas, também conhecida como serendipidade.

A serendipidade, no âmbito processual penal, ocorre quando, no cumprimento de uma diligência regular e validamente autorizada (como busca e apreensão, interceptação telefônica), são descobertos, de forma casual e espontânea, elementos probatórios relativos a infração penal diversa daquela que originou a medida, ou relacionados a pessoas inicialmente não investigadas.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade das provas encontradas fortuitamente, desde que a diligência original seja lícita e o encontro dos novos elementos não decorra de desvio de finalidade ou de busca direcionada e especulativa (o que reverteria à fishing expedition). Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ANULAÇÃO DE PROCESSO DISTINTO. BUSCA DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na condenação criminal fundada em provas obtidas por força de mandado judicial de prisão e busca e apreensão regularmente expedido, ainda que, posteriormente, processo distinto venha a ser anulado por ilegalidade na mesma operação, quando os elementos de prova da condenação forem independentes e decorrentes do cumprimento autônomo da ordem judicial, como verificado no caso concreto. 2. Em consonância com o entendimento desta Corte, a tese de ilicitude das provas colhidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão encontra óbice no reconhecimento da validade do encontro fortuito de elementos probatórios referentes a crime diverso, consoante o fenômeno jurídico da serendipidade, desde que ausente desvio de finalidade e presente autorização judicial prévia. Precedentes. (...)

(AgRg no HC n. 1.009.669/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.) – destaquei.

De forma ainda mais específica sobre a apreensão de celular de terceiro presente no local da busca, a Corte Cidadã tem se posicionado pela legalidade, configurando encontro fortuito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE CELULAR DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO NO LOCAL INDICADO. ENCONTRO FORTUITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apreensão do aparelho celular de terceiro não indicado expressamente no mandado de busca e apreensão não enseja, por si só, nulidade da prova, mormente quando o bem é encontrado no local alvo da diligência judicialmente autorizada e não se constata excesso ou desvio na execução do mandado. 2. No caso, a diligência foi regularmente autorizada e cumprida no endereço de um dos representados, onde foram apreendidos três aparelhos celulares, inclusive o utilizado terceiro presente no local. A apreensão deu-se no contexto da investigação de tráfico de drogas, sendo admissível, ao menos nesta fase, a ocorrência de encontro fortuito de prova. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 212.876/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025) – destaquei.

No caso vertente, o aparelho celular foi encontrado no interior da residência objeto da busca autorizada, local onde residia um dos principais alvos da investigação (Benonino) e também o paciente, seu filho.

E ainda, a ordem judicial abrangia a apreensão de celulares que pudessem conter informações relevantes para a elucidação dos crimes objeto da investigação.

Nesse contexto, a apreensão do aparelho do paciente, encontrado no local da diligência, mesmo que pertencente a pessoa não expressamente nominada no mandado, afigura-se lícita à luz do fenômeno da serendipidade, pois encontrado fortuitamente durante busca regular e direcionada a objeto lícito (provas dos crimes do investigado Benonino e da suposta organização criminosa).

Não se pode ignorar que, em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, é comum que dispositivos eletrônicos encontrados na residência de um membro possam conter elementos de prova relevantes, justificando-se a apreensão, nesse contexto, pela potencialidade de o aparelho conter informações sobre a atividade criminosa investigada.

Por fim, no que tange aos argumentos trazidos em sustentação oral, verifico que se limitaram a reforçar as teses já expostas na petição inicial, notadamente a ocorrência de fishing expedition e a contaminação das provas derivadas, as quais foram devidamente rechaçadas na fundamentação supra, com base na teoria do encontro fortuito (serendipidade) durante busca e apreensão lícita e autorizada judicialmente.

Ademais, denota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada.

O fumus comissi delicti está robustamente demonstrado pelo vasto acervo probatório da Operação Baeza. Além disso, os indícios de autoria exsurgem justamente da análise dos dados do celular licitamente apreendido, os quais, segundo a denúncia, apontam para uma atuação relevante do paciente na estrutura do grupo.

Por sua vez, o periculum libertatis está cristalino e reside na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela atuação da alegada organização criminosa que o paciente supostamente integra, sendo descrita como uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas, poderio bélico e conexões com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Neste cenário, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em Habeas Corpus quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

1RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014740-05.2025.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY ELEUTERIO FERREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WESLEY ELEUTERIO FERREIRA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA
que, nos autos nº 5003839-90.2023.8.08.0050, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, “
com fundamento em extrações de seu aparelho, ato de que irradia a coação ora impugnada
”.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a apreensão do aparelho celular do paciente teria configurado ato ilícito de pesca probatória (
fishing expedition
); e
(ii)
tal ilicitude decorre do fato de que o paciente não figurava como alvo nominado no mandado de busca e apreensão que visava precipuamente seu genitor, o corréu
BENONINO ELEUTÉRIO FILHO
.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pelo reconhecimento da ilicitude da prova obtida por meio da apreensão do referido dispositivo eletrônico e, via de consequência, de todos os elementos dela decorrentes, culminando na soltura do paciente.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15914883, pela
denegação
da ordem.

Na sessão anterior, realizada no dia 15/10/2025, o douto advogado de defesa apresentou sustentação oral, apontando diversos pontos que serão analisados no decorrer deste voto de mérito.

Inicialmente, embora em sustentação oral, a parte impetrante busque circunscrever o objeto deste
writ
à “
nulidade da obtenção da prova pelo
Fish
[ing]
Expedition
”, asseverando que o ato coator não seria a decretação da prisão, mas “
sim o recebimento da denúncia com base nessas provas
”, é inegável que a análise da legalidade da colheita probatória repercute diretamente na validade dos atos subsequentes que nela se fundamentaram, inclusive e precipuamente a segregação cautelar ora vigente, que constitui o constrangimento à liberdade de locomoção passível de exame pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Isto é, a alegação de que o relatório inicial e a manifestação ministerial equivocaram-se ao focar na prisão preventiva desconsidera a umbilical relação entre a validade da prova e a legitimidade da custódia nela escorada.

Frisa-se, inclusive, que até mesmo a petição de impetração ressalta que a autoridade coatora “
(...) recebeu a denúncia e
decretou/manteve a prisão preventiva do paciente
no Proc. nº 5003839-90.2023.8.08.0050, com fundamento em extrações de seu aparelho,
ato de que irradia a coação ora impugnada
”, trecho citado no relatório inicialmente lançado nestes autos.

Superado este ponto, passo à análise meritória.

Conforme relatado, a presente impetração visa ao reconhecimento da nulidade da apreensão do aparelho celular pertencente ao paciente,
WESLEY ELEUTERIO FERREIRA
, e das provas dele decorrentes, ao argumento principal de que tal diligência configurou
fishing expedition
, uma vez que o paciente não era alvo do mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência.

De início, vale registrar que a presente impetração origina-se no bojo da denominada Operação Baeza, uma complexa investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrada com o escopo de desarticular uma suposta estruturada organização criminosa, com atuação preponderante no tráfico de entorpecentes e outros delitos graves na região de Viana/ES, revelando uma estrutura hierarquizada, com meticulosa divisão de tarefas e conexões com outras facções criminosas de notória periculosidade.

Mais especificamente em relação ao paciente, constata-se que este é denunciado pela alegada prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, art. 35 e art. 40, incisos III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, do Código Penal. A propósito, a exordial acusatória individualiza sua conduta da seguinte forma (ID 54443843 do processo referência):

“(...) Outro nacional em plena atividade no tráfico de drogas e envolvido com o grupo criminoso investigado é o denunciado WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA, filho do denunciado BENONINO, que se articula com os demais integrantes na gerência e distribuição de entorpecentes nos bairros de Vila Velha.

Em decorrência dos dados apurados nas investigações, o Ministério Público ajuizou medida cautelar de busca e apreensão, sendo que alguns endereços apontados como sendo residência de BENONINO ELEUTÉRIO FILHO foram alvos de busca e apreensão.

No imóvel da Rua Jabaeté, 172, Loteamento Castanheira, Bairro João Goulart, Vila Velha/ES, os policiais foram recebidos pelo denunciado WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA, que estava na companhia de sua companheira identificada como Yasmin Araújo de Oliveira (CPF 143.582.597-74).

No local, nada de ilícito foi encontrado, tendo sido apreendido um aparelho celular iPhone 12 de cor vermelha, bloqueado. O aparelho foi acondicionado no envelope plástico nº 010155, cujos dados foram extraídos pelo Laboratório de extração e análise de dados do MPES, consoante decisão proferida pelo juízo.

Para garantir a validade dos arquivos de interesse, e sua utilização como prova em Juízo, o Ministério Público dispõe de equipamentos e ferramentas de software de uso forense que realizam a copiagem dos dados existentes nas mídias digitais e nos dispositivos móveis apreendidos, de forma a preservar as informações originais e mantê-las inalteradas durante todo o procedimento.

O procedimento de extração foi executado por um equipamento usado especificamente para aquisição forense de dados em dispositivos móveis, chamado CELLEBRITE PREMIUM, pertencente ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, os mencionados equipamentos e ferramentas de software efetuam a autenticação do conteúdo de cada dispositivo copiado com a geração de código de hash18.

O celular da marca Apple, modelo iPhone 11, número serial DV6J618RN737, IMEI 353568253317019, IMEI2 353568253091960, ICCID 89554000000002942985, com um SIM CARD “VIVO”, retirado do envelope plástico lacrado 010155, gerou os seguintes números de Hash e Identificação das Extrações: (...)

As fotos extraídas confirmam de maneira clara ser de WESLEY o aparelho apreendido. A utilização do aparelho celular por WESLEY pode ser confirmada por diversos arquivos extraídos, especialmente conversas com familiares, imagens pessoais, documentos, objetos pessoais e dados bancários. Nos arquivos, WESLEY aparece fazendo o gesto característico da facção “TUDO 12”. A título de exemplo: (...)

Foi observado que WESLEY tem o hábito de apagar as conversas de WhatsApp, com clara postura de ocultar as tratativas criminosas. No entanto, tal comportamento não impediu que fossem encontrados elementos de prova do envolvimento do denunciado com o tráfico de drogas.

A análise dos dados extraídos do aparelho celular de WESLEY trazem provas contundentes acerca de sua atuação no gerenciamento do tráfico de drogas, com a indicação clara sobre acertos de valores referentes à contabilidade do tráfico, reposição de entorpecentes, preparo de entorpecentes, venda e compra de entorpecentes, dentre outras atividades relacionadas ao tráfico, conforme se observa das comunicações a seguir colacionadas. Os diálogos tratam sobre pino e pó (cocaína), haxixe; pak, pac ou pack (haxixe paquistanês), chá (maconha) e óleo (crack), dentre outros. (...)

Ainda sobre o mesmo aspecto, os dados extraídos do celular de WESLEY ainda permitiu a coleta de imagens de armas de fogo, carregadores e munições demonstrando que os membros da facção as usam para manter a segurança dos pontos de venda de drogas, bem assim para embates com facções rivais pelo controle do tráfico. Veja-se, exemplificativamente: (...)"

É nesse contexto de combate à macrocriminalidade organizada que a prisão do paciente foi decretada.

Pois bem. Conforme relatado, a tese central da impetração reside na suposta ilicitude da apreensão do aparelho celular do paciente, o que, segundo a defesa, caracterizaria a denominada pescaria probatória ou
fishing expedition
.

Sustenta, ainda, que por não constar como destinatário no mandado de busca e apreensão que visava apurar crimes atribuídos a seu pai,
BENONINO ELEUTÉRIO FILHO
, e outros corréus, a apreensão de seu telefone seria ilegal, contaminando toda a persecução penal subsequente.

Contudo, após uma análise meticulosa dos autos de origem e dos argumentos ora expendidos, inclusive aqueles diligentemente ventilados da tribuna pelo ilustre advogado, entendo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, é imperioso delinear o que a doutrina e a jurisprudência entendem por
fishing expedition
, que consiste em uma prática investigativa proscrita que se caracteriza pela busca especulativa e indiscriminada de provas, sem um objetivo certo ou uma suspeita fundada, na esperança de encontrar fortuitamente qualquer elemento que possa incriminar alguém.

Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, a prática da
fishing expedition
consiste em “
investigações genéricas para buscar elementos incriminatórios aleatoriamente, sem qualquer embasamento prévio
” (HC 163461, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 31-07-2020 PUBLIC 03-08-2020).

Desta forma, as pescarias probatórias seriam investigações meramente especulativas ou randômicas, de caráter exploratório, também conhecidas como diligências de prospecção, simplesmente vedadas pelo ordenamento jurídico
1
.

Na hipótese, no curso da investigação (PIC/GAECO/Nº 010/2023), foram requeridas e deferidas judicialmente diversas medidas cautelares, incluindo interceptações telefônicas e telemáticas (processo nº 0001194-80.2023.8.08.0050) e busca e apreensão domiciliar (processo nº 5002684-18.2024.8.08.0050).

O mandado de busca e apreensão em questão foi deferido para cumprimento em endereços vinculados aos investigados e, para Benonino Eleutério Filho, foram expedidos mandados para imóveis distintos, incluindo aquele situado na Rua Jabaeté, 172, Loteamento Castanheira, João Goulart, Vila Velha/ES.

Frisa-se que a ordem judicial determinava a arrecadação de documentos, anotações, telefones celulares, computadores, mídias, dispositivos de armazenamento, objetos ilícitos e instrumentos relacionados ao objeto da investigação (pp. 103/105, ID 15787600).

Em 28 de agosto de 2024, durante o cumprimento do mandado no endereço da Rua Jabaeté, 172, os policiais foram recebidos pelo paciente,
WESLEY ELEUTÉRIO FERREIRA
, que se identificou como filho de Benonino e estava acompanhado de sua companheira.

Conforme consta do Relatório De Missão nº 589/2024, nada de ilícito foi localizado na residência, exceto um aparelho celular iPhone 12, de cor vermelha, bloqueado, “
não sendo possível confirmar de fato a quem o celular pertenceria
”, que foi apreendido na ocasião.

Neste contexto, a defesa sustenta que, por não ser o paciente alvo da investigação ou do mandado judicial, e por não ter sido encontrado material ilícito diverso na residência, a apreensão de seu aparelho celular configurou uma busca especulativa e indiscriminada, a chamada
fishing expedition
ou pescaria probatória, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Entretanto, na hipótese dos autos, a situação fática delineada não se amolda, a meu ver, à figura da
fishing expedition
.

Com efeito, a diligência policial que resultou na apreensão do celular do paciente não foi realizada de forma aleatória ou especulativa, pelo contrário, decorreu do cumprimento de um mandado de busca e apreensão específico e judicialmente autorizado, para um local determinado, vinculado a um investigado devidamente identificado (Benonino Eleutério Filho, pai do paciente), no contexto de uma investigação formalmente instaurada para apurar crimes graves (organização criminosa e tráfico de drogas).

A ordem judicial, ademais, previa expressamente a possibilidade de apreensão de aparelhos celulares encontrados nos locais diligenciados que pudessem guardar relação com os fatos investigados.

Nesse cenário, a apreensão do aparelho celular do paciente, embora ele não fosse, naquele momento, um dos alvos nominais do mandado, ocorreu de forma incidental ou fortuita, durante a execução de uma diligência de busca e apreensão legítima e devidamente autorizada. Trata-se, pois, de hipótese que atrai a aplicação da teoria do encontro fortuito de provas, também conhecida como
serendipidade
.

A
serendipidade
, no âmbito processual penal, ocorre quando, no cumprimento de uma diligência regular e validamente autorizada (como busca e apreensão, interceptação telefônica), são descobertos, de forma casual e espontânea, elementos probatórios relativos a infração penal diversa daquela que originou a medida, ou relacionados a pessoas inicialmente não investigadas.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade das provas encontradas fortuitamente, desde que a diligência original seja lícita e o encontro dos novos elementos não decorra de desvio de finalidade ou de busca direcionada e especulativa (o que reverteria à
fishing expedition
). Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ANULAÇÃO DE PROCESSO DISTINTO. BUSCA DOMICILIAR COM MANDADO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na condenação criminal fundada em provas obtidas por força de mandado judicial de prisão e busca e apreensão regularmente expedido, ainda que, posteriormente, processo distinto venha a ser anulado por ilegalidade na mesma operação, quando os elementos de prova da condenação forem independentes e decorrentes do cumprimento autônomo da ordem judicial, como verificado no caso concreto.
2. Em consonância com o entendimento desta Corte, a tese de ilicitude das provas colhidas no cumprimento do mandado de busca e apreensão encontra óbice no reconhecimento da validade do encontro fortuito de elementos probatórios referentes a crime diverso, consoante o fenômeno jurídico da serendipidade, desde que ausente desvio de finalidade e presente autorização judicial prévia. Precedentes.
(...)

(AgRg no HC n. 1.009.669/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)
– destaquei.

De forma ainda mais específica sobre a apreensão de celular de terceiro presente no local da busca, a Corte Cidadã tem se posicionado pela legalidade, configurando encontro fortuito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE CELULAR DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO NO LOCAL INDICADO. ENCONTRO FORTUITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A apreensão do aparelho celular de terceiro não indicado expressamente no mandado de busca e apreensão não enseja, por si só, nulidade da prova, mormente quando o bem é encontrado no local alvo da diligência judicialmente autorizada e não se constata excesso ou desvio na execução do mandado. 2. No caso, a diligência foi regularmente autorizada e cumprida no endereço de um dos representados, onde foram apreendidos três aparelhos celulares, inclusive o utilizado terceiro presente no local. A apreensão deu-se no contexto da investigação de tráfico de drogas, sendo admissível, ao menos nesta fase, a ocorrência de encontro fortuito de prova
. (...) 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 212.876/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025) – destaquei.

No caso vertente, o aparelho celular foi encontrado no interior da residência objeto da busca autorizada, local onde residia um dos principais alvos da investigação (Benonino) e também o paciente, seu filho.

E ainda, a ordem judicial abrangia a apreensão de celulares que pudessem conter informações relevantes para a elucidação dos crimes objeto da investigação.

Nesse contexto, a apreensão do aparelho do paciente, encontrado no local da diligência, mesmo que pertencente a pessoa não expressamente nominada no mandado, afigura-se lícita à luz do fenômeno da
serendipidade
, pois encontrado fortuitamente durante busca regular e direcionada a objeto lícito (provas dos crimes do investigado Benonino e da suposta organização criminosa).

Não se pode ignorar que, em investigações complexas envolvendo organizações criminosas, é comum que dispositivos eletrônicos encontrados na residência de um membro possam conter elementos de prova relevantes, justificando-se a apreensão, nesse contexto, pela potencialidade de o aparelho conter informações sobre a atividade criminosa investigada.

Por fim, no que tange aos argumentos trazidos em sustentação oral, verifico que se limitaram a reforçar as teses já expostas na petição inicial, notadamente a ocorrência de
fishing expedition
e a contaminação das provas derivadas, as quais foram devidamente rechaçadas na fundamentação supra, com base na teoria do encontro fortuito (
serendipidade
) durante busca e apreensão lícita e autorizada judicialmente.

Ademais, denota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada.

O
fumus comissi delicti
está robustamente demonstrado pelo vasto acervo probatório da Operação Baeza. Além disso, os indícios de autoria exsurgem justamente da análise dos dados do celular licitamente apreendido, os quais, segundo a denúncia, apontam para uma atuação relevante do paciente na estrutura do grupo.

Por sua vez, o
periculum libertatis
está cristalino e reside na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada pela atuação da alegada organização criminosa que o paciente supostamente integra, sendo descrita como uma estrutura hierárquica, com divisão de tarefas, poderio bélico e conexões com a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Neste cenário, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

1
RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.